Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva.
2. “O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, o que não é o caso, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito.” (Acórdão 1243675, 07064376520198070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Presentes os indícios de autoria e materialidade, resta concretizada a justa causa que justifica o recebimento da denúncia. Ressalte-se que, nesse momento processual, além de evidente o princípio do in dubio pro societate, não é exigida a certeza da materialidade e da autoria, que somente pode ser alcançada após o julgamento do mérito da causa.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Juízo a quo, caso não haja outro motivo impeditivo, que receba a denúncia oferecida pelo Ministério Público, seguindo o regular processamento da ação penal.